Tribunal: TJBA
Processo: 8042909-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042909-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JOEL LEAO DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. ABUSIVIDADE DE NEGATIVA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando a inclusão de menor recém-nascido, neto do titular, como dependente no plano de saúde, sem cumprimento de carências contratuais, mediante pagamento regular da mensalidade.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a negativa de inclusão de neto como dependente em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98, não adaptado, quando não houver vedação expressa e restar comprovada a necessidade de cobertura assistencial.

III. Razões de decidir
3. Cláusulas limitativas em contratos de plano de saúde devem ser interpretadas restritivamente, nos termos dos arts. 47 do CDC e 423 do CC, não podendo inviabilizar o acesso a cobertura essencial.
4. A negativa de inclusão de neto, diante da dependência econômica e necessidade assistencial comprovada, afronta a função social do contrato (art. 421 do CC) e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).
5. Jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.712.163/SP; REsp 1.846.108/SP) e de tribunais estaduais reconhece a abusividade da recusa e admite a inclusão do neto como dependente.
6. Contrato de trato sucessivo não afasta aplicação das normas protetivas de ordem pública, ainda que firmado antes da Lei nº 9.656/98.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de inclusão de neto como dependente em plano de saúde, mesmo em contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, quando não houver vedação expressa e estiverem presentes relação de dependência econômica e necessidade de cobertura assistencial, devendo cláusulas limitativas ser interpretadas restritivamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 423; CDC, art. 47; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 11.06.2018; STJ, REsp 1.846.108/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 05.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042909-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada JOEL LEAO DE ALMEIDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR